Tribunal: TJSP
Processo: 1011404-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RECURSO ADMINISTRATIVO – REMESSA À JARI, AINDA QUE INTEMPESTIVO. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante requer a remessa do recurso administrativo à JARI e, consequentemente, o a exclusão do bloqueio de seu prontuário, nos termos do art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro. O art. 285, caput e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RECURSO ADMINISTRATIVO – REMESSA À JARI, AINDA QUE INTEMPESTIVO. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante requer a remessa do recurso administrativo à JARI e, consequentemente, o a exclusão do bloqueio de seu prontuário, nos termos do art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro. O art. 285, caput e parágrafo 2o do Código de Trânsito Brasileiro é claro em determinar a remessa do recurso administrativo, ainda que intempestivo, à JARI – cabendo a autoridade coatora tão-somente assinalar o seu entendimento. Somente com a conclusão do procedimento administrativo com vistas à cassação do direito de dirigir pode a autoridade se opor à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Recurso provido.